Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-19.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESCABIMENTO – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.